Tribunal: TJSP
Processo: 1007897-47.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007897-47.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
ADELIA GOMES DE SOUZA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007897-47.2019.8.26.0309/50000 -
2
VOTO No 18.589
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007897-47.2019.8.26.0309/50000
EMBARGANTE: ADELIA GOMES DE SOUZA
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
que o acórdão embargado apresenta omissão –
Não ocorrência – Questões levantadas nos autos
que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Turma Julgadora – Pretensão de reapreciação da
matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos
limites do artigo 1.022 do CPC, mesmo para fins
de prequestionamento – Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
por ADELIA GOMES DE SOUZA, representada pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, objetivando sanar omissão no seu entender existente
no v. acórdão fls. 170/181 (proc. digital n.o 1007897-47.2019.8.26.0309, voto
n.o 18.429), que negou provimento ao seu recurso de apelação e
desacolheu a remessa necessária, mantendo a r. sentença de fls. 104/136,
que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, ajuizada
em face da ora embargada, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
condenando esta ao fornecimento do medicamento INSULINA GLARGINA
(LANTUS) 50UI, independentemente de ser ou não de alto custo, com
prévia autorização da ANVISA para ingresso e uso dentro do território
nacional,
fornecendo-se
mediante
exibição
de
receituário
médico,
independente da sua origem, se da rede pública ou da rede privada, com
receituário médico atualizado, no máximo a cada 4 (quatro) meses, durante
o tempo necessário para o tratamento, a ser diretamente apresentado ao
órgão responsável pelo fornecimento, sob pena de multa diária de
R$1.000,00 (mil reais) e bloqueio de verbas públicas, porém a sentença
deixou de condenar a ré ao pagamento da verba honorária em favor da
DPESP, por força da Súmula n.o 421.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007897-47.2019.8.26.0309/50000 -
3
Alega a embargante, em resumo, que se verifica
na fundamentação e dispositivo do v. acórdão que não fora apreciado sobre
a autonomia financeira e orçamentária da Defensoria Pública, prevista no
artigo 134 da Constituição Federal (alterado pela EC n.o 80/2014);
salientando ainda a embargante que, embora pendente de pronunciamento
final pelo STF, fora reconhecida a existência de repercussão geral no Tema
n.o 1002 (Revisão do Tema n.o 134) a respeito do assunto (fls. 2/7 destes
E.D.).
2. Em que pesem os esforços da embargante, os
embargos não merecem ser acolhidos.
As
questões
levantadas
nos
autos
foram
examinadas sob todos os ângulos pela Turma Julgadora, não se
vislumbrando omissão do v. acórdão.
O que na realidade pretende é a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada.
No caso, admitem-se embargos de declaração
apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015
(correspondente ao artigo 535 do CPC/1973).
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão
embargado, dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ - AgRg no REsp 1322774 / SE
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007897-47.2019.8.26.0309/50000 -
4
Incabível é, em embargos de declaração, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, os lindes que foram traçados no artigo 1.022 do
CPC/2015 devem ser observados.
E, no caso, não existe omissão, ou contradição, a
ser sanada, não cabendo à embargante, evidentemente, profligar através do
meio utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente,
um
desses
vícios
do
ato
decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento
do
embargante,
nem
para
o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (EDcl no REsp 1224926/PR
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
DJe
29/06/2011).
3. Pelo exposto, REJEITO os embargos.
PONTE NETO
Relator